Tribunal: TJMT
Processo: 0022022-97.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022022-97.2010.8.11.0041
Embargantes: Brasil Central Engenharia Ltda. e IPE – International Power Equipament – Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A
Embargados: Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Central Engenharia Ltda. e IPE – International Power Equipament – Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A, em face da decisão desta Vice-Presidência que admitiu o recurso especial interposto por Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin (id 95911482).
As embargantes aduzem, em síntese, que “a ilustríssima Vice-Presidente do TJMT, deixou de pronunciar-se expressamente acerca inadequação da norma jurídica à realidade do caso concreto, tendo em vista que não se trata de abuso da personalidade jurídica”.
Salientam que há “um equívoco que precisa ser sanado, pois não há existência de uma conduta culposa da IPE ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei e, sim, uma viabilidade para o início dos trabalhos”.
Afirmam que “suscitou em sua resposta ao Recurso Especial a Ausência de divergência jurisprudencial no que tange à ilegitimidade Ativa dos entendimentos Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por meio de julgamento proferido pela Colenda 11a Câmara Cível, nos autos 0000829 -41.2015.8.16.0193, ressaltando que a parte Embargada se limitou em retirar trechos dos acordões não fazendo o devido cotejo analítico dos julgados para demonstrar precisamente as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, conforme determina a pacífica jurisprudência do C. STJ”.
Aduzem “ter havido CONTRADIÇÃO nesta decisão, posto que para inferir a ilegitimidade ativa da Recorrida IPE International Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A exigiria uma nova apreciação das provas apresentadas que comprovam que a Recorrida IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A despendeu recursos próprios para a aquisição de equipamentos para implantação das PCH’s Machadinho I e Cachoeira Formosa, que são objeto do contrato”.
Requerem sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para dar-lhe provimento, a fim de suprir a contradição e omissão apontadas, atribuindo à decisão excepcional caráter modificativo, a fim de se reconhecer a inadmissibilidade do recurso especial, diante a incidência da Súmulas ns. 7 e 83 do STJ, além de desobediência ao disposto no artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255 do RI/STJ.
Recurso tempestivo (id 97511469).
A parte embargada se manifestou por meio da petição id 98502450.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
De início, ressalta-se que os embargados pleitearam a concessão de tutela provisória no Superior Tribunal de Justiça (Petição n. 14.488/MT), ocasião em que o pleito foi indeferido, ante a ausência dos requisitos autorizadores, tendo sido consignado, inclusive, que “tal como delineada a questão pelo Tribunal de origem, a revisão da questão posta nos autos demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas acerca do dolo na celebração do contrato, e descumprimento das obrigações pactuadas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, consoante dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ, de forma que não está presente, também nesse ponto, a fumaça do bom direito, requisito indispensável para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado” (id 99002980).
Se não bastasse as premissas já indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão acima citada, em análise acurada dos autos, constata-se a necessidade de reforma do decisum, ante a existência de premissa equivocada/erro material.
Com efeito, os embargados aduziram, nas razões do recurso especial, que a desconsideração da personalidade jurídica apenas pode ocorrer em caso de abusos caracterizados por desvio de finalidade.
No entanto, conforme afirmado pelos embargantes, no presente caso não se discute a existência de conduta culposa da IPE International Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei, o que, só então, justificaria a desconsideração da personalidade jurídica.
Logo, revela-se equivocada a premissa adotada para a admissão do recurso especial com fundamento nos artigos 49-A e 50 do Código Civil.
Diante desse quadro, é o caso de se acolher os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão id 95911482, e, por conseguinte, proceder a novo exame de admissibilidade, o que se faz abaixo.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 89718962) interposto por Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77913963):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH’S – PRELIMINARES - ANEEL - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – ARTIGOS 113 E 114 DO CPC/15 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PERÍCIA - QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS APÓS A ENTREGA DO LAUDO – PRECLUSÃO – ARTIGOS 469 E 477, AMBOS DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM – DESACOLHIMENTO - CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO NA MESMA SENTENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES TIDOS COMO CONEXAS – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTES – RESCISÃO PROCEDENTE - STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PESSOAS JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA - ARTIGO 85, § 2o, C/C ARTIGO 86 DO CPC/15 MESMO CODEX – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS PARCIALMENTE.
Para legitimar-se como litisconsorte necessário é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Para tanto, deve preencher os requisitos dos artigos 113 e 114, ambos do CPC/15, o que não ocorreu no caso.
Em nosso sistema, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida, o que não se verificou, uma vez que a relação de direito material objeto da demanda refere-se à discussão contratual a qual vincula somente as partes contratantes/litigantes. Assim, a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente.
O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não os transformam em parte nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas. Portanto, a competência para a discussão de contrato firmado entre empresas particulares é da Justiça Estadual.
Sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput , e 477, § 3o, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, caso a questão não seja apreciada.
Não há que se falar em ilegitimidade ativa ad causam se a empresa autora tem interesse no conflito, principalmente por ter sido intermediária na aquisição de equipamentos, adiantando recursos próprios para tanto, sendo que eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente.
Ainda, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam , se a empresa requerida é parte integrante do contrato que se pretende rescindir, bem como obteve benefícios do negócio jurídico realizado.
Segundo a jurisprudência do STJ, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Assim, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto e na mesma sentença.
A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve ocorreu dos autos.
Considerando que a rescisão contratual se deu em razão do inadimplemento das obrigações por parte do cedente, que não cumpriu com as cláusulas contratuais, omitindo-se nas informações, a situação deve retornar ao status quo ante, impondo a restituição ao cessionário de todos os valores desembolsados no negócio jurídico.
Não há que se falar em lucros cessantes baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou.
Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, como no caso dos autos, configuram-se como dano hipotético eventual ou perda de chance, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter qualquer previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.
Tratando-se de pessoa jurídica, a ocorrência de efetivo dano moral decorre da mácula ao nome da empresa em relação aos seus clientes e à sociedade em geral, uma vez que é dotada de honra objetiva, circunstância não demonstrada pela parte autora.
Na distribuição do ônus da prova, a teor do art. 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.
A teor do que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e somente se não for possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0022022-97.2010.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 81442461), estes foram rejeitados no acórdão de id 86709977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede recursos de apelação, propostos por Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, bem como por Brasil Central Engenharia Ltda. e IPE – International Power Equipament – Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A, em face da sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Antecipação de Tutela n. 0022022- 97.2010.8.11.0041, entre as mesmas partes, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
a) ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso;
b) CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso; e
c) CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de US$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um centavo), comprovado às fls.1.291/1.292, valor que deverá ser acrescido de juros 1% ao mês, a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data da conversão, sendo que sobre o valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$2,39, pois representa a cotação da época. RATIFICAR a tutela anteriormente deferida; e CONDENAR a parte requerente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15 (ID no 47524760).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso dos requeridos Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, para que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15. (id 77913963 - p. 42)
A parte recorrente alega violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o fato da Recorrida IPE ser integrante da diretoria da Recorrida Brasil Central, e ter figurado como intermediária na aquisição de equipamentos para as usinas, cujos projetos faziam parte do contrato objeto da demanda, não a legitima para pleitear em nome próprio a nulidade da cessão de direitos da qual não fez parte, muito menos indenização por eventual anulação/rescisão contratual e danos suportados pela Recorrida Brasil Central, como reiteradamente defendido pelos Recorrentes no curso da demanda, especialmente no Recurso de Apelação e Embargos Declaratórios”.
Suscita afronta aos artigos 9o, 10 e 477, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto “embora os Recorrentes tenham efetivamente apresentado quesitos complementares tempestivamente, não foi permitida sua apresentação ao perito para suas consequentes respostas, sob o equivocado fundamento da preclusão. Tal situação importa em manifesto cerceamento de defesa em desfavor dos Recorrentes”.
Assevera que “a decisão também afronta o texto dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que em nenhum momento foi dado aos Recorrentes qualquer oportunidade de discussão sobre a suposta preclusão do direito de oferecer quesitos complementares nas instâncias ordinárias”.
Argui contrariedade ao artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “por meio das decisões recorridas, não se reconheceu a conexão existente entre a presente demanda (ação anulatória do contrato de cessão de direitos) e a ação de cobrança, que tem como objetivo o recebimento de crédito em inadimplência, decorrente do mesmo contrato de cessão de direitos a que se pretende anular”.
Aponta ofensa aos artigos 10 e 141 do CPC, pois “a decisão é nula, por prestar jurisdição diversa do postulado na inicial”.
Afirma ter havido, ainda, violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, em virtude de omissão e falta de fundamentação no aresto recorrido.
Recurso tempestivo (id 89824963) e preparado (id 89782995).
Contrarrazões no id 92970493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) o laudo pericial não aponta para a inviabilidade dos projetos, mas que, ajustando-se a sua ‘motorização’, seria possível obter melhor custo-benefício na implantação e operação do empreendimento. Também se salientou que a não obtenção da potência esperada não pode implicar na extinção dos efeitos do contrato, quando muito o ajuste das prestações para se obter o equilíbrio econômico-financeiro; e
b) No que tange ao suposto descumprimento contratual por ausência de titularidade dos Recorrentes dos créditos do CCC (conta de consumo de combustíveis, objeto do contrato de cessão que ora se discute), os Recorrentes, em sede de apelação atestaram que: i) desde o início da contratação se vislumbrou a possibilidade de não concessão dos benefício s da CCC, tanto é verdade que o contrato estabelece redução do preço de aquisição dos projetos em caso de não obtenção da referida sub -rogação; ii) diversamente do exposto na decisão em comento, o depoimento do então superintendente de geração da ANEEL em nenhum momento indica qualquer conduta ilícita dos Recorrentes, apenas justificando o não recebimento da CCC pela interligação do sistema Acre/Rondônia ao Sistema Interligado Nacional.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Analisando detidamente os autos, em especial o CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS juntado no ID no 47524453 e ID no 47524454, verifica-se à época, a PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA , estava representada por ADÉLIO BAROFALDO, LÉDIO GHEDIN, ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN, GILVAN GUIDIN e JOAQUIM ALVES DO SANTOS, denominados CEDENTES e BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA., representada por FILADELFO DOS REIS DIAS, denominada CESSIONÁRIA.
Conforme ‘Cláusula 1a’ do contrato, constata-se que este tinha por finalidade transferir à CESSIONÁRIA todos os direitos e responsabilidades dos projetos denominados: I – PCH Cachoeira Formosa, com 12.3 MW de potência instalada, aprovada pela Resolução da ANEEL no 166, de 26/04/2001 e II – PCH Machadinho I, com 10.5 MW de potência instalada, autorização pela Resolução ANEEL no 250, de 07/05/2002 localizadas respectivamente, nos municípios de Buritis e Machado D’Oeste, Estado de Rondônia, com titularidade transferida aos CEDENTES através da Resolução Autorizativa da ANEEL no 1.460, de 08 de junho de 2008, conforme publicação em Diário Oficial de União de 29 de julho de 2008.
Nos termos do ‘Parágrafo Primeiro’, fizeram parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIO no que se refere aos créditos de CCC (Conta de Consumo de Combustível) aprovados e atualizados conforme autorização constante no Ofício no 568/2006- SGH/ANEEL de 16 de junho de 2006, no que se refere ao empreendimento PCH Cachoeira Formosa e Ofício no 567/2008.
De igual sorte, no ‘Parágrafo Segundo’ também consta que fazem parte da presente CESSÃO os direitos adquiridos pelos CEDENTES e ora cedidos à CESSIONÁRIA, no que se refere aos Contratos de Compra e Venda de Energia PPA DT- 326/2006 (PCH Machadinho) e DT-325/2006 (PCH Cachoeira Formosa).
Ainda, nos termos da ‘Cláusula 2a’ do contrato, a CESSIONÁRIA BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA assumiu o compromisso de pagar à CEDENTE PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA a quantia de R$22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais), da seguinte forma: 1- R$1.000.000,00 à vista (05.09.2008); 2- R$4.600.000,00 em 28.02.2009; 3- R$4.600.000,00 em 27.04.2009; e 4- R$12.700.000,00 em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas a partir de 30.05.2010.
O ‘Parágrafo Primeiro’ da citada cláusula resta claro ao definir que os valores constantes do item 4 estão condicionados ao recebimento do CCC (Conta de Consumo de Combustível) autorizados conforme Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do presente instrumento ou o alinhamento do contrato através do reajuste de tarifas compatível com o equilíbrio econômico de no mínimo 24% (vinte e quatro) por cento da TRA (taxa interna de retorno).
Por sua vez, as ‘Cláusulas 15a e 16a’, concluem que:
‘Cláusula 16a. O presente contrato somente será rescindido no caso de descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas entre as partes, sendo o presente firmado em caráter irrevogável e irretratável’;
‘Clausula 17a. Os CEDENTES se declaram responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I’.
Verifica-se que o contrato será rescindido no caso de descumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, bem como os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA sobre todas as condições da empresa cedida e dos empreendimentos da PCH Formosa e PCH Machadinho I.
Feitas tais ponderações, passo a analisar se o negócio jurídico realizado enseja ou não a rescisão contratual.
In casu, constata-se que ficou comprovado, inclusive de forma incontroversa, que dos valores pactuados no contrato foram pagos R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), sendo que:
a) R$1.000.000,00 foi pago aos requeridos JOAQUIM ALVES DOS SANTOS e ADÉLIO BAROFALDI, por meio do cheque no 004403, da conta 012590, da agência 2647-6 do Banco Bradesco, em 05/09/2008;
b) R$1.350.000,00 foram pagos à requerida CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, por meio do cheque 500031, da conta no 114569-3, da agência 0455, do Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7.;
c) R$150.000,00 foram pagos ao requerido JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, por meio do cheque no 500030, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 05/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883- 6;
d) R$900.000,00 foram pagos à requerida CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, por meio do cheque 500034, da conta 114569-3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 0046600-0, da agência 1294-7;
e) R$100.000,00 foram pagos ao requerido JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, por meio do cheque 500035, da conta 114569- 3, da agência 0455, do banco Unibanco (409), em 19/03/2009, depositado na conta 601.708-8, da agência 4883-6.
Em razão do contrato, igualmente ficou comprovado que a requerente, além dos pagamentos acima mencionados, fez investimentos e despesas na ordem de R$1.171.147,69 (um milhão, cento e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), objetivando confirmar os potenciais de energia prometido e mais R$800.000,00 (oitocentos mil reais) com investimentos na aquisição de equipamentos hidromecânicos para as hidrelétricas.
As autoras/apeladas argumentaram que o instrumento foi celebrado com a promessa de que o potencial hidrelétrico das PCH’s seriam Cachoeira Formosa, com 12,30 MW de potência instalada e Machadinho I, com 10,50 MW de potência instalada, porém, após a realização de estudos restou constatado que possuem capacidade de produção de apenas 10,50 MW e 8,0 MW, respectivamente. Além do mais, descobriram que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos créditos de CCC, no entanto, mesmo assim transferiram suposto direito sobre esse crédito.
Informaram os autores que diante de tal situação, o negócio restou inviável e, em razão dos gastos efetivados, pretendem a reparação.
Em defesa, os requeridos/apelantes aduziram em suma que transferiram os direitos e deveres das PCH’s em questão, e que a atribuição e construção destas era da requerente, e que eventual atraso no cronograma da instalação poderia prejudicar a sub-rogação aos créditos do CCC, não tendo contribuído de nenhuma forma para qualquer atraso. Defenderam ainda que foram os requerentes/apelantes quem não cumpriram e não honraram os pagamentos. Alegaram por fim que inexiste demonstração de vício ou dolo na formação do contrato.
Pois bem.
Não é de se olvidar que, independentemente da existência de vício ou dolo, no caso, a análise se restringirá ao pedido inicial de rescisão contratual do pacto por inadimplemento de obrigações de uma das partes, com fundamento no artigo 1.013 do CPC/15.
Vale salientar que nos contratos bilaterais, como dos autos, o lesado pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, as perdas e danos, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil:
‘Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos’.
Sobre o tema, confira a lição de ORLANDO GOMES:
‘Se uma das partes não cumpria as obrigações que lhe incumbem, a outra pode optar entre exigir o cumprimento, quando possível, ou pedir a resolução do contrato’. (Contratos, Forense, 1975, p. 291/292 e 190/191).
Ainda, nos ensinamentos de SILVIO DE SALVO VENOSA
‘Por derradeiro, o parágrafo único do artigo 1.092 dispõe que: ‘a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos’. Tratase, portanto, do grande corolário do fundamento dos contratos bilaterais. A parte que não deu causa ao descumprimento pode pedir o desfazimento judicial do contrato. O termo rescisão utilizado pela lei tem o sentido de extinção do contrato por inadimplemento de uma das partes. O vocábulo guarda sempre conotação judicial, embora nem sempre haja necessidade da decisão judicial para imputar o desfazimento contratual. Todos os contratos bilaterais, portanto, trazem essa chamada cláusula resolutória implícita que permite a rescisão. Se, contudo, as partes fizerem-na constar expressamente no contrato, (cláusula resolutória expressa), poderão estipular outros efeitos para a hipótese, prefixando uma multa, por exemplo. Ainda que as partes tenham expressamente convencionado a resolução automática no caso de descumprimento, há efeitos do desfazimento do contrato que só podem ocorrer com uma sentença judicial, que se fará necessária’ (Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos –Atlas S.A. - São Paulo – 2001 – p. 355).
De igual sorte, todo e qualquer negócio jurídico deverá ser norteado pelo princípio da boa-fé, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil:
‘Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé’.
Nas palavras de HUMBERTO THEODORO JUNIOR, temos a seguinte definição de boa-fé:
‘Pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social’. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2004. Pág. 19)
Ademais, sendo o princípio da obrigatoriedade da convenção um dos princípios fundamentais do direito contratual, as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas no tempo, forma e lugar determinados no negócio jurídico.
Levando em consideração aos princípios acima do direito contratual, passo verificar a alegada inviabilidade econômica dos projetos hidroenergéticos, em face da POTÊNCIA prometida no CONTRATO em relação a cada PCH (CACHOEIRA FORMOSA e MACHADINHO I), tendo como parâmetro as informações técnicas trazidas pelo Perito do Juízo.
Na hipótese, mostra-se incontroverso que a CESSIONÁRIA adquiriu das CEDENTES os projetos sobre ao PCH’s MACHADINHO I e FORMOSA, com POTÊNCIA prometida de 10,50 MW e 12,30 MW, respectivamente, posto que nessas potências, aparentemente os projetos eram atrativos do ponto de vista econômico-financeiro.
Ocorre que as POTÊNCIAS das PCH’S não se confirmaram tal como pactuado, conforme prova pericial, uma vez que a PCH Machadinho I, apontou como motorização correta o montante de 9,00 MW e não 10,50 MW. Já com relação à PCH FORMOSA esta apontou o montante de 11,00 MW e não 12,30 MW.
Contudo, ainda que se confirmasse, o retorno financeiro seria deficitário em mais de 28,50% com relação ao capital investido com relação a PCH Machadinho I e 3,20” no tocante à PCH Formosa, conforme se denota das Tabelas de ID no 47095193 das fls.1930 e 1932 dos autos da Ação de Cobrança no 10220.05.2010.8.11.0041, entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato. Confira um fragmento do Laudo Pericial:
Portanto, os requeridos/apelantes omitiram informações sobre o real potencial energético das PCH’s, bem como a sua inviabilidade econômica, contrariando o disposto na ‘Cláusula 17a’ do instrumento contratual, onde os CEDENTES se declararam responsáveis pelas informações prestadas à CESSIONÁRIA, sobre todas as condições da empresa cedida, bem como dos empreendimentos PCH Formosa e PCH Machadinho I.
Além do descumprimento dessa obrigação, os requeridos/apelantes também descumpriram o ‘Parágrafo Primeiro’ da ‘Cláusula 1a’, no tocante aos direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis), que foram cedidos à CESSIONÁRIA, cujo pagamento dos valores constantes no “item 4” (R$12.700.000,00) da ‘Cláusula 2a’, estava condicionado ao recebimento de CCC, conforme previsto no “Parágrafo Primeiro” da citada cláusula.
De acordo com AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL-, esta esclarece que CCC (Conta de Consumo de Combustível Fósseis):
‘A CCC é uma espécie de fundo usado para cobrir os custos do uso de combustíveis fósseis (óleo diesel e carvão, por exemplo) para geração termelétrica nos sistemas Interligado e Isolado. A Conta é rateada entre todos os consumidores de energia elétrica do País. Como isso acontece? As distribuidoras de energia são obrigadas a recolher, mensalmente, sua cota, que, por força da legislação atual, tem que ser homologada pela ANEEL. O valor da cota é proporcional ao mercado atendido por cada empresa. O desembolso que as distribuidoras fazem para bancar a Conta é repassado aos consumidores por meio das tarifas. Isso acontece por ocasião do reajuste tarifário anual das empresas. A CCC é gerida pela Eletrobrás. O ONS, organismo responsável pela operação do sistema elétrico brasileiro, é quem determina a necessidade de uso de combustíveis fósseis para geração termelétrica.
O papel da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é fixar os valores das cotas anuais da conta consumo de combustíveis, recolhidos mensalmente nas contas de luz pelas distribuidoras de energia elétrica’ (http://www.aneel.gov.br/home?).
O descumprimento do ‘Parágrafo Primeiro’ da ‘Cláusula 1a’, restou comprovado no decorrer da instrução processual, uma vez que pelo depoimento do Superintendente de Regulação de Geração da ANEEL – Senhor RUI GUILHERME ALTIERI SILVA, não havia a possibilidade de cumprir tal obrigação (os direitos adquiridos pelos CEDENTES sobre os créditos de CCC que foram cedidos à CESSIONÁRIA), uma vez que os requeridos/apelantes jamais foram titulares dos citados créditos.
O aludido depoimento foi prestado no ID no 47095160 da Ação de Cobrança no 10220.05.2010.8.11.0041. Confira:
Com efeito, ficou comprovado o descumprimento contratual, concernente às obrigações previstas nas Cláusulas 1a e 2a e seus parágrafos, além da Cláusula 17a, o que justifica a rescisão contratual nos termos do ‘Cláusula 16a’, a qual define a rescisão contratual diante do descumprimento das obrigações pactuadas.
Desta forma, no mérito, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante, devendo aos requeridos/apelantes arcar com os prejuízos que causaram à requerente, na forma determinada pelo Juízo singular.
Assim, não vejo como prosperar o recurso dos requeridos/apelantes, tanto no que se refere ao item ‘f’ e muito menos ao item ‘f1’ do pedido recursal”. (id 77913963 - Pág. 31/35)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto ao artigo 50 do Código de Processo Civil, constata-se que seu conteúdo se refere à possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa na hipótese de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Nesse contexto, a parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica apenas pode ocorrer em caso de abusos caracterizados por desvio de finalidade.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da legitimidade da embargada IPE - Internacional Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A ter interesse no conflito, além de ser integrante da diretoria da autora Brasil Central Engenharia Ltda. Confira-se:
“No caso dos autos, a autora/apelada IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, além de ter interesse no conflito, comprovou ser integrante da diretoria da autora BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, inclusive foi a principal intermediária na aquisição de equipamentos das PCHs, adiantando recursos próprios, portanto, eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente, o que a legitima para postular eventuais indenizações juntamente com a BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA”. (g.n.) (id 77913963 - Pág. 22/23)
Denota-se, portanto, que o conteúdo normativo do artigo 50 do CC é insuficiente para impugnar o fundamento adotado no acórdão, o que faz incidir, in casu, o óbice da Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 49-A do CPC, as recorrentes arguem a ilegitimidade ativa da empresa IPE - Internacional Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A para propor ação de cobrança pelo inadimplemento contratual em face das empresas embargadas, tão somente pelo fato de ser integrante da diretoria da empresa Brasil Central Engenharia Ltda.
Conforme visto anteriormente, consignou-se no aresto recorrido que a indigitada empresa possui interesse no conflito, além de fazer parte da empresa coautora Brasil Central Engenharia Ltda., o que lhe confere legitimidade para propor a demanda (id 95911482 - Pág. 8).
Logo, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA ORA AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do CPC/2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.
2. A alteração do entendimento sedimentado nas instâncias ordinárias acerca da legitimidade ativa, da ora agravada, demandaria o revolvimento dos elementos de fatos e reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de aferir eventual decaimento mínimo de algum litigante, envolve análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao cumprimento do contrato, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1730605/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Os recorrentes suscitam, igualmente, afronta aos artigos 9o, 10 e 477, § 3o, do CPC, porquanto teria havido cerceamento de defesa em virtude da não apresentação de quesitos complementares ao perito, além de não ter ocorrido a preclusão neste ponto.
Constou do aresto impugnado, no entanto, in verbis:
“No tocante aos quesitos complementares apresentados pelos requeridos/apelantes nos ID no 47095197 a 47095198, estes não foram objeto de apreciação - até porque, logo após seu protocolo, foi designada audiência de tentativa de conciliação. Realizada a audiência, os autos foram suspensos 70 dias para eventual acordo. Na ocasião, o Juiz ‘a quo’, definiu que decorrido o prazo sem acordo, deveriam os autos retornarem para ‘sentença’, sendo certo que os requeridos/apelantes nada manifestaram quanto aos quesitos complementares, apesar de estarem presentes no ato.
A bem da verdade, o direito dos requeridos/apelantes já se encontrava precluso, uma vez que intimado para se manifestar sobre o laudo, permaneceram inertes, vindo somente a se manifestar após decorrido o prazo para tanto, portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
(...)
Portanto, diante da preclusão da matéria, rejeito a preliminar de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal”. (id 77913963 - Pág. 20/22)
Assim, também é imprescindível o reexame dos fatos neste ponto, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.
3. ‘A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias’ (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).
4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). (g.n.)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos aos artigos 10 e 141 do CPC, uma vez que se pretende discutir se houve julgamento extra petita, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Com efeito, as recorrentes afirmam que “não há pedido de rescisão contratual, mas, sim, de anulação do contrato”, enquanto que constou do aresto impugnado que “não é o caso de anulação e sim de rescisão contratual, conforme postulado na inicial” (id 77913963 - Pág. 28).
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A tese defendida nas razões recursais de que, na demanda originária, houve julgamento ‘extra petita’, não está a exigir do STJ a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim apenas o cotejo entre o disposto na petição inicial e o decidido na demanda originária, hipótese que representa, sem dúvidas, o revolvimento do substrato fático constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do que dispunha o art. 485, V, do CPC/73, o ajuizamento da ação rescisória por violação a literal disposição de lei somente ocorria quando teratológica a decisão rescindenda, violando a literalidade da norma jurídica de forma clara, direta e evidente, o que não restou demonstrado na hipótese.
3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1772282/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, sob a assertiva de que “por meio das decisões recorridas, não se reconheceu a conexão existente entre a presente demanda (ação anulatória do contrato de cessão de direitos) e a ação de cobrança, que tem como objetivo o recebimento de crédito em inadimplência, decorrente do mesmo contrato de cessão de direitos a que se pretende anular”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “quanto ao julgamento de ambas, ainda que conexas, desnecessário julgamento em uma única sentença, principalmente quando inexiste prejuízo se as decisões não forem conflitantes. Aliás, os precedentes do STJ vão muito mais além, entendem, inclusive, que é desnecessário até mesmo que a apreciação seja conjunta, podendo ser julgada em datas distintas, por ser um ato discricionário do julgador” (id 77913963 - Pág. 24).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VEDAÇÃO. ART. 148 DA LEI MUNICIPAL N. 223/1974. LEGALIDADE DA CONDUTA DO ADMINISTRADOR. SÚMULA 280/STJ. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Tribunal de origem afastou a legalidade do pagamento por serviço extraordinário prestado por servidor ocupante de cargo em comissão, com fundamento em norma local, qual seja, o art. 148 da Lei municipal de Itapevi/SP n. 223/1974, motivo pelo qual o inconformismo apresentado nas razões do especial encontra óbice no disposto na Súmula 280/STF.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo’ (AgRg no AREsp 851.674/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a reunião pretendida dessas demandas comprometeria a celeridade processual, por estarem elas em fases processuais diversas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a ausência da indicação do dispositivo legal supostamente violado ou que tenha recebido interpretação divergente torna incabível o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea ‘a’ quer pela ‘c’ do permissivo constitucional (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 17/3/2014). 5. Considera-se deficiente a fundamentação quando o recurso especial suscita tese a ser apreciada pelo STJ, mas deixa de indicar o dispositivo legal violado ou que teria recebido interpretação divergente. Ensejando a aplicação da Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. (AgRg no AREsp 402.492/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/11/2013; AgRg no AREsp 416.446/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/6/2014).
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1219659/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, acolho os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão id 95911482; e
b) inadmito o recurso especial id 89718962, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça